Tribunal: STF
Processo: HC 237270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.1.2024 por Eujácio Luz Cardoso, advogado, em benefício de Nilson Alves da Costa, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.1.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 861.183/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 13.7.2023, pela apontada prática do delito previsto nos incs. II, III e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. I do § 2º-A do mesmo dispositivo legal do Código Penal (feminicídio). 



    3. Em 20.7.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Itabela/BA indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva (Pedido de Prisão Preventiva n. 8000717-13.2023.8.05.0111). 



    4. Em 18.8.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Itabela/BA em 21.8.2023 (Ação Penal n. 8000854-92.2023.8.05.0111). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial acima mencionado que, no dia 1º/7/2023, por volta das 17:00 horas, na Fazenda Esplanada, localizada na BR 101, KM 780, próximo ao Povoado de São João do Monte (Montinho), o denunciado NILSON ALVES DA COSTA, consciente e voluntariamente, com manifesto dolo de matar (animus necandi), desferiu golpes de faca (tipo peixeira) contra a sua companheira, a Sra. MARIA D’AJUDA FERNANDES DA COSTA, vindo a óbito por anemia aguda, devido ferida cardíaca e ferida perfuro cortante em tórax, conforme laudo de ID 405508571. 



    Conforme se apurou, a vítima e o denunciado eram companheiros sendo que, no dia do fato, ambos estavam na Fazenda e após desentendimento com sua companheira, o denunciado a matou, desferindo diversos golpes de faca, tipo peixeira, sendo 12 na mama direita, região lateral da face, 3 feridas, entre outras feridas localizadas no terço médio do osso esterno, na região epigástrica, mama esquerda e região lateral direita do pescoço, conforme descrição do laudo pericial.



    Frise-se a futilidade da motivação do crime, isto é, quando o móvel apresentou real desproporção entre o delito e a sua causa moral, restando clara ser repugnante, moral e socialmente repudiado.



    Também, conforme os laudos apresentados, evidencia que a conduta foi executada com requintes de crueldade, em especial na quantidade de golpes realizados por instrumento cortante. 



    Ademais, o denunciado se valeu de recurso (peixeira) que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que foi surpreendida com os golpes. Ademais, ainda fugiu do local do crime. 



    Por fim, revela-se, também, situação de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e submissão, praticado pelo denunciado sobre a sua companheira em situação de vulnerabilidade” (fls. 125-126, e-doc. 15).



    5. Em 19.12.2023, sobreveio sentença do juízo da Vara Criminal de Itabela/BA pela qual pronunciado o paciente. Na decisão, foi mantida a custódia preventiva (fls. 5-8, e-doc. 15). 



    6. Alegando nulidade na prisão do paciente e ausência dos requisitos autorizadores da custódia, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 8036907-17.2023.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 5.10.2023, a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, IV, CP. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NO CORRESPONDENTE DECRETO. PARECER MINISTERIAL, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PACIENTE ACUSADO DE TER MATADO SUA COMPANHEIRA COM DIVERSOS GOLPES DE FACA, EVADINDO-SE DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 



    Superada a alegação de constrangimento ilegal pela não realização da audiência de custódia, pela posterior decretação da prisão preventiva. Jurisprudência do Colendo STJ. 



    Decretada a segregação preventiva em questão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando-se a acentuada gravidade da conduta criminosa atribuída ao Paciente, no sentido de que este, em 1º.7.2023, por volta das 17:00 horas, na Fazenda Esplanada, localizada na BR 101, KM 780, próximo ao Povoado de São João do Monte, desferiu diversos golpes de faca na sua companheira, causando-lhe a morte, tendo-se ressaltado, ainda, que, após a prática delitiva, o Paciente ‘[…] evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido […]’. 



    Parecer Ministerial: ‘[…] Observe-se que, a prisão cautelar se faz presente não somente em virtude da gravidade da infração perpetrada, e sua consequência, mas sobretudo pelo seu modo de execução, ‘contra mulher por razoes de condição do sexo feminino’, utilizado no cometimento do crime de homicídio. Saliente-se, ainda, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, posto que o investigado encontra-se foragido do distrito da culpa. […]’. 



    Sem respaldo nos autos a alegação defensiva de que o Paciente foi preso um dia antes da decretação da sua segregação cautelar, verificando-se que esta foi proferida por decisão datada de 13.7.2023, seguida da expedição do correspondente mandado na mesma data, com assinatura da Magistrada às 16:30 horas, e cumprimento às 17:06 horas, conforme consta na respectiva comunicação de prisão, subscrita por Delegado de Polícia” (fls. 2-3, e-doc. 13).



    7. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 861.183/BA, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, em 12.1.2024. 



    8. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o Delegado de Polícia em primeiro momento, violou o Art. 5º incido LXI, da Constituição Federal, o PACIENTE foi preso de forma ilegal, um dia antes da decretação da prisão preventiva pela autoridade judiciaria competente. Esta ilegalidade foi informada e comprovada mediante documentos apresentados ao Juízo de 1º grau, este que ratificou a prisão ilegal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Acrescenta que “houve também violação da Lei, pois o PACIENTE não se encontrava nas possibilidades de flagrante tipificadas no Art. 302 do Código de Processo Penal. Ao tomar conhecimento dessa ilegalidade, o Juiz de 1º grau violou o Art. 306 do CPP, ao não relaxar a prisão ilegal do PACIENTE” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aponta violação “à Lei 13.964/19, que estabeleceu a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia nos casos resultantes de prisão em flagrante, e a necessidade de apresentação do preso ao magistrado, na circunstância em que a custódia cautelar decorrer do cumprimento de mandado de prisão” (fl. 8, e-doc.1).



    Também afirma ter havido “violação à jurisprudência dominante e ao Art. 13 da resolução do CNJ de n. 213/2015. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Agravo Regimental (AgR. RCL 29303), determinou a obrigatoriedade de audiência de custodia no cumprimento de todo mandado de prisão. O que não ocorreu no caso em apreço” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Anota que “o juiz de 1º grau negou o pedido de relaxamento de prisão e nada falou sobre a audiência de custódia. No entanto, após a impetração do habeas corpus perante o TJBA e, a solicitação de informações pelo Tribunal ao Juízo de origem, este, designou audiência de custódia 58 (cinquenta e oito) dias após a prisão do PACIENTE, no processo que corre a denúncia, confirmando-se através do processo de n° 8000854-92.2023.8.05.0111, e sua ata (doc. 9) em anexo” (fls. 11-12, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a Lei 13.964/2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, positivou a obrigatoriedade da audiência de apresentação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do comunicado de prisão. Também estabeleceu mecanismos a serem adotados e as sanções consequentes da não realização do ato processual (Art. 310, caput e §§ 3º e 4º do CPP). A nova legislação, além de estabelecer a obrigatoriedade da realização da audiência de custódia nos casos resultantes de prisão em flagrante, também incluiu a necessidade de apresentação do preso ao magistrado, nas circunstâncias em que a custódia cautelar decorrer do cumprimento de mandado de prisão” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a realização da audiência de custódia 58 (cinquenta e oito) dias após a prisão do PACIENTE confirma que houve violação aos seus direitos constitucionais. Por isso, como determina a legislação processual no disposto do Art. 310 § 4º do CPP, a prisão do PACIENTE deve ser imediatamente relaxada por este Julgador como medida de justiça” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Juiz de 1º grau, utiliza em sua decisão como fundamentos para o decreto preventivo, apenas a gravidade em abstrato do delito supostamente perpetrado pelo PACIENTE para invocar a garantia da ordem pública, decisão ratificada pelo TJBA” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Defende que “a gravidade em abstrato do delito e um juízo de mera probabilidade, por si só, se dissociados de qualquer outro elemento concreto e individualizado, não são suficientes para a aplicação da custódia cautelar. Neste sentido, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se posicionando” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Reitera que o juízo de primeiro grau não indicou “qualquer fato concreto apto a justificar o decreto preventivo, mas tão somente se apoiou em juízos de mera probabilidade e na gravidade do delito. A segregação ao cárcere é medida extrema, excepcional. Ademais, as condições pessoais do PACIENTE são favoráveis, pois nunca foi preso ou processado, tem residência e trabalho fixo, o mesmo e auxiliar de serviços gerais na FAZENDA BOA VISTA, Bairro: ZONA RURAL, Cidade: Itabela-BA, CEP: 45.848-000” (fls. 15-16, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Com base nos argumentos explícitos acima, em consonância com os fundamentos de fato e de direito que se mostram favoráveis ao PACIENTE, requer-se: 



    1 – PEDIDO LIMINAR; seja concedida a ordem de Habeas Corpus liminarmente em favor do PACIENTE, para o efeito de reconhecer-se a ilegalidade da prisão, relaxando-a e espedindo o alvará de soltura; 



    2 – Que seja reconhecida a ilegalidade da prisão, por falta de designação de audiência de custodia, nos termos do Art. 310, § 4º do CPP, Art. 13 da resolução do CNJ de nº 213/2015, revogando liminarmente o decreto preventivo, e espedindo o competente alvará de soltura; 



    3 – Não sendo este entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, que seja concedia a liminar, reconhecendo a falta de fundamentação no decreto preventivo, a violação das garantias constitucionais do PACIENTE, revogando a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do PACIENTE.



    4 – Caso também não seja este o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, requer que seja revista à prisão preventiva e, conceda sua liberdade acumulada com alguma das medidas cautelares diversa da prisão prevista no Art. 319, incisos I, III, IV, V do CPP, expedindo o competente alvará de soltura; (...)



    7– No mérito, que seja reconhecido totalmente procedente o pedido de Habeas Corpus, declarando a falta de fundamentação no decreto preventivo e a violação de dispositivos constitucionais, jurisprudenciais e a própria Lei, pois não houve audiência de custódia no prazo legal, comprometendo-se desde já o PACIENTE, a comparecer a todos os atos processuais para quais for intimado” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    9. Em 22.1.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos: 



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 20).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.1.2024, não conheceu do Habeas Corpus n. 861.183/BA. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    13. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Vara Criminal da comarca de Itabela/BA concluiu pela necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, enfatizando a gravidade concreta dos fatos imputados e a periculosidade do paciente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva:



    “Trata-se de representação pela PRISAO PREVENTIVA, formulada pelo Delegado de Polícia subscritor da peça de representação, em desfavor de NILSON ALVES COSTA, qualificado nos autos. 



    Consta da inicial que, no dia 1º/7/2023, por volta das 17:00hs, o representado ceifou a vida de sua companheira, senhora Maria D'Ajuda Fernandes da Costa, em um imóvel da Fazenda Esplanada, localizada na BR 101, altura do KM 780, próximo ao Povoado de São João do Monte (Montinho). 



    Diante do ocorrido, instaurou-se o Inquérito Policial nº 34198/2023 para apurar o delito de homicídio qualificado, cuja apuração ainda não foi finalizada. 



    Após a prática delitiva, o investigado evadiu-se do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido. 



    Instado a se manifestar quanto à representação policial, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do investigado, ID 399345908. 



    Vieram os autos conclusos. 



    É o relato. DECIDO. 



    No que tange ao pedido formulado, entendo assistir razão à Autoridade Policial Representante, sendo o caso de decretação de prisão preventiva, por estarem satisfeitos os requisitos autorizadores da medida. (...)



    No caso em testilha, a prova da existência do crime ou de sua materialidade encontra-se estampada no Boletim de Ocorrência, laudo de exame de necropsia, certidão de óbito e ainda pelos depoimentos extraídos. 



    Em relação à autoria delitiva, há nos autos informação de que o investigado confirmou os fatos delitivos ao seu patrão, proprietário da fazenda, informando que foi o autor dos golpes de faca que vitimaram a ofendida. 



    O laudo de exame nescroscópico número 202332 pm 000694-01, concluiu que a vítima Maria D'Ajuda Fernandes da Costa faleceu de anemia aguda, por meio de instrumento perfuro cortante, o que indica a convergência dos elementos colhidos. 



    Com efeito, o modus operandi adotado na execução do delito revela a periculosidade do investigado, uma vez que, portando uma arma branca, matou a sua companheira com diversos golpes, sendo inclusive atestado pelo laudo de exame necroscópico o modo cruel de como se deu a morte. 



    Observe-se que, a prisão cautelar se faz presente não somente em virtude da gravidade da infração perpetrada, e sua consequência, mas sobretudo pelo seu modo de execução, ‘contra mulher por razões de condição do sexo feminino’, utilizado no cometimento do crime de homicídio. 



    Saliente-se, ainda, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, posto que o investigado encontra-se foragido do distrito da culpa. 



    Logo, a garantia de aplicação da lei penal e o risco à ordem pública que sua liberdade acarreta, são pressupostos razoáveis a justificarem a decretação da custódia cautelar. 



    Ante ao exposto, com fulcro no art. 311 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de NILSON ALVES DA COSTA, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal pelos fundamentos acima aduzidos” (fls. 108-109, e-doc. 14).



    14. Os fundamentos do decreto prisional foram reafirmados pelo juízo processante, ao indeferir pedido de relaxamento da prisão preventiva, em 20.7.2023. 



    15. A conclusão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao denegar o Habeas Corpus n. 8036907-17.2023.8.05.0000 em 5.10.2023. 



    16. Ao não conhecer do Habeas Corpus n. 861.183/BA, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, destacando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente: 



    “Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 



    Assiste razão à defesa quando alega a inidoneidade do fundamento de que o paciente encontrava-se foragido, sendo a prisão justificada pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    O suposto crime foi cometido em 1º/7/2023. A requisição pela decretação da prisão preventiva foi realizada pela Autoridade Policial em 11/7/2023 (e-STJ fls. 113/115), sendo deferida em 13/7/2023 (e-STJ fls. 121/122), data em que foi expedido o mandado de prisão (e-STJ fl. 120). Ainda no mesmo dia, a determinação de seu recolhimento preventivo foi cumprida. 



    Portanto, incabível imputar-lhe a condição de foragido para justificar a segregação. 



    Não obstante, remanesce a necessidade da custódia, ante os indícios de periculosidade do paciente, denotados pela gravidade concreta do delito. 



    De fato, o modus operandi do suposto crime extrapola a conduta abstratamente prevista, tendo em vista a brutalidade da ação, na qual a vítima, companheira do paciente, foi morta com mais de 15 facadas no tórax e rosto, em contexto de violência doméstica. 



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’ (HC 212647 AgR, Rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023). 



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’ (HC 219565 AgR, Rel. Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’ (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe 6/6/2022). 



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’ (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’. 



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: (...). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    17. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, é de se concluir sem comprovação a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, realçada pelo modus operandi da prática delitiva.



    18. Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio tentado. 4. Gravidade concreta. Precedentes. 5. Repetição dos argumentos do habeas corpus 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 223.546-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.5.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.284-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.5.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Caso concreto que não apresenta teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante a autorizar o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.009-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



     



    19. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    20. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada na norma do art. 310 do Código de Processo Penal. Nela se prevê que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até vinte e quatro horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. 



    Em processos análogos, tem-se decidido que, constatada a não realização do ato, há de ser determinada a sua efetivação. Cito, por exemplo, os julgados deste Supremo Tribunal Federal: HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016; e HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020.



    21. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, porque há de se considerar se, na decretação da prisão, teriam sido observadas as garantias processuais e constitucionais e as circunstâncias de fato à disposição do juiz de origem e que não podem ser substituídos por decisão deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.628-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023). 



    “AGRAVO REG